Tribunal: TJDFT
Processo: 0756162-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SERP-JUD. ÔNUS DO CREDOR. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. PENHORA DE MILHAS AÉREAS. AVALIAÇÃO ECONÔMICA INVIÁVEL. OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES COM "CONTA GLOBAL". ABRANGÊNCIA EM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS EXISTENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via SERP-JUD, rejeitou o pedido de pesquisa e bloqueio de milhas aéreas e pontos concedidos em programas de fidalidade administrados por companhias aéreas e operadoras de cartão de crédito, e indeferiu pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras que operam "contas globais".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três questões em discussão: 1) se é cabível a consulta patrimonial por meio do sistema SERP-JUD; 2) a possibilidade de penhora de milhas aéreas eventualmente acumuladas em programas de fidelidade administrados por companhias aéreas e operadoras de cartão de crédito; 3) a necessidade de expedição de ofícios a instituições financeiras que oferecem o serviço de “conta global”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.382/2022 institui o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos e admite que seus dados estejam acessíveis ao público por meio do portal SERP, enquanto o módulo SERP-JUD permanece destinado ao Poder Judiciário. O art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil impõe ao exequente o dever de indicar bens penhoráveis e o ônus de buscar patrimônio do devedor. A consulta direta ao SERP pelo interessado é possível. Não houve a demonstração de impedimento técnico ou econômico da parte interessada, o que afasta o cabimento da intervenção judicial para realizar pesquisa patrimonial que se encontra ao alcance do exequente.
4. Em que pese a possibilidade de se atribuir valor econômico a milhas aéreas e pontos concedidos em programas de fidelidade, além de seu possível caráter pessoal e intransferível, não há mecanismo seguro e idôneo que permita hoje a conversão desses pontos em valor pecuniário, o que inviabiliza a penhora pretendida.
5. A expedição de ofícios a instituições financeiras que operam contas globais carece de demonstração de utilidade, uma vez que o juízo de origem realizou diligências diversas, como SNIPER, INFOJUD e SISBAJUD, este último com resultado parcialmente positivo, além de recente. Não há indicação expressa de instituições pela exequente que estejam fora da cobertura do SISBAJUD. A duplicidade de diligências sem a demonstração de sua necessidade compromete a racionalidade e a celeridade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 6o e 798, II, “c”; Lei no 14.382/2022.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2073430, Agravo de Instrumento no 0739404-74.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 26/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1855579, Agravo de Instrumento no 0754984-18.2023.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 30/04/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2072712, Agravo de Instrumento no 0743285-59.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, 26/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2034934, Agravo de Instrumento no 0720884-66.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 20/08/2025.